Tribunal: STF
Processo: RHC 232199
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 791.449/SE.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. (eDOC 52, p. 1)



    A irresignação está condensada neste parágrafo:



    “A decisão, com a mais devida vênia, foge das lidas da impetração, primeiro, trata-se de morte do advogado do beneficiário, evidente, causou prejuízo à defesa, não exercitando a via recursal perante os Tribunais Superiores, e outra argumentação, invasão do domicílio onde o beneficiado da impetração se encontrava, sem autorização judicial, daí tratar-se de provas ilícitas, conforme mandamento constitucional e decisões reiteradas da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal”. (p. 3)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para absolver o paciente ou reabrir o prazo para interposição de embargos infringentes junto ao TJSE.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso ordinário. (eDOC 80)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de recurso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem/não conheceu de habeas corpus.



    Manifesto, portanto, seu descabimento.



    As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recurso ordinário em writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 206.874 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021; e RHC 194.968 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), pode ser concedida a ordem de ofício caso se configure patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que as teses defensivas não teriam sido examinadas pela autoridade coatora. (eDOC 52)



    Efetivamente, caso o falecimento de seu patrono tenha impedido a prática de ato processual em benefício do acusado, sempre lhe será possível requerer a devolução do prazo nos próprios autos de origem. Porém, em consulta ao sistema de acompanhamento processual do Tribunal de Justiça do Sergipe, vejo que o acórdão condenatório de eDOC 6 foi disponibilizado em 6.2.2020, momento bastante anterior ao do referido óbito, em 25.5.2020. (eDOC 3, p. 5)



    Quanto à alegação de invasão de domicílio, que efetivamente não foi tratada no acórdão condenatório, não é possível ser inauguralmente examinada por esta Corte, pois envolveria o amplo revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; HC 205.650, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021; e HC 208.069 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido”. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente